Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704587-83.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO requerido por MAGAZINE LUIZA S/A. A Requerente sustenta que o processo administrativo não indica claramente quais foram as infrações cometidas, limitando-se a referir que não foi apresentada defesa dentro do prazo legal, o que desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa. Salienta que não houve o devido cotejo entre os fatos, a infração e a multa aplicada, nem ponderação quanto a agravantes e atenuantes, em franca violação aos princípios da motivação, da legalidade e da tipicidade. Acrescenta que a todo momento ficou à disposição do consumidor, tendo, inclusive, prestado informação sobre o erro ocorrido com a operadora do cartão. Requer "diante da probabilidade de êxito do recurso pelos argumentos supracitados, requer seja o efeito suspensivo mantido até o trânsito em julgado da ação anulatória, eis que a Apólice de Seguro de ID 115379735 possui vigência até 31 de janeiro de 2027, não havendo razão para agora permitir que, sem o julgamento final da lide, a multa seja executada/cobrada". É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidades no processo administrativo, inclusive no que diz respeito à motivação da multa aplicada, como bem ponderado na r. sentença recorrida. Significa dizer que não é possível divisar requisito sem o qual não é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação: probabilidade do direito da Recorrente. O fato de a Recorrente oferecer seguro garantia não altera essa compreensão. Garantia dessa natureza tem relevância para neutralizar a exigibilidade da multa. Todavia, o Recorrido não é titular do crédito representado pela multa aplicada e por isso não pode adotar medidas conducentes à sua cobrança, notadamente a inscrição na dívida ativa. Com efeito, a cobrança da dívida pressupõe a sua inscrição na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos do artigo 2o da Lei 6.830/1980 e do artigo 29 da Portaria PROCON/DF no 34, de 20 de maio de 2020, medidas afetas à Fazenda Pública do Distrito Federal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator